Tribunal: TJDFT
Processo: 0019090-80.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019090-80.2014.8.07.0018 RECORRENTE: CLARISSA ALMEIDA ILGENFRITZ DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REQUISITOS. ASSÉDIO SEXUAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVIABILIDADE. DESCONTO EM CONTRACHEQUE POR FALTA DE SERVIDOR. POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DISCRICIONARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Atendidos os requisitos do artigo 1010, CPC, restando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme o artigo 37, §6o da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, desnecessária a prova da culpa, devendo aquele que alega haver sofrido dano causado por um agente público provar a conduta praticada, o dano e o nexo de causalidade. 2.1 Provados os mencionados requisitos, para o Estado poder eximir-se do dever de indenizar, deve provar, à luz da Teoria do Risco Administrativo, caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. 2.2 No caso vertente, não comprovados os alegados assédios, seja de cunho moral, seja de cunho sexual, não há que se falar em dever de indenizar do Estado. 3. Determina o § 1o do art. 10 do decreto no 29.018, de 02 de maio de 2008 que, nos casos em que o controle seja feito por intermédio de assinatura em folha de ponto, essa deverá ser distribuída e recolhida diariamente pelo chefe imediato após confirmados os registros de presença, horário de entrada e saída, bem como as ocorrências verificadas. 4.1 Mostra-se, no caso, adequado o desconto por faltas em contracheque de servidor ocorridas por sua desídia em assinar a folha de ponto. 4. “2. O fato de a impetrante encontrar-se licenciada do exercício de suas funções para o tratamento da própria saúde, na oportunidade em que fora dispensada do cargo, não constitui impedimento à discricionariedade de o Administrador Público em promover a reorganização daqueles cargos e funções cuja Constituição Federal admite a livre nomeação e exoneração.3. Segurança denegada”. (Acórdão 897226, 20150020128902MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 29/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 29) 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando estar provado nos autos o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela recorrente a ensejar o arbitramento de indenização em desfavor da parte recorrida; c) artigos 102, inciso VIII, 211 e 212, todos da Lei 8.112/1990, aduzindo que deve ser mantida a percepção da gratificação de função pelo período da licença médica decorrente da alegada doença profissional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 37, inciso II, da CF, asseverando que a faculdade de livre nomeação e exoneração não pode ser considerada sem observância aos princípios da razoabilidade e da irredutibilidade de vencimentos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como se vê e como muito bem definido em sentença, a apelante não demonstrou o alegado assédio, seja de cunho sexual, seja de cunho moral, uma vez que, além de as conversas carreadas aos autos (ID 14455588) nada apontarem no sentido, o mesmo se podendo dizer em relação à perícia médica (ID 14456634) e prova testemunhal produzida também não se prestou ao fim pretendido (a testemunha Adriana de Andrade Amorim Mamare Ribeiro foi firme em afirmar que jamais presenciou problemas de relacionamento do diretor Antônio Leitão com outros servidores - ID 14456814, pp. 3-4)” (ID Num. 17237845 - Pág. 14). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 102, inciso VIII, 211 e 212, todos da Lei 8.112/1990, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que não há nenhuma ilegalidade no ato de exoneração da recorrente é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade ao artigo 37, inciso II, da Carta Magna, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria em discussão. Com efeito, pois, a análise da tese recursal, tal como colocada, implicaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é vedado nesta sede pelo veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017